Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de suposta fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo bancário. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora constatou que, em dezembro de 2018, foi contratado em seu nome um empréstimo no valor de R$ 621,12, dividido em 72 parcelas de R$ 17,41, a serem descontadas de seu benefício previdenciário. A autora alega que nunca contratou o referido empréstimo bancário e que não reconhece a assinatura constante no contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O réu informa que a dívida é decorrente de contrato de empréstimo firmado entre o banco Pan e a autora, crédito que foi posteriormente cedido ao réu. Todavia, as assinaturas constantes nos contratos juntados ao processo (ID 32289515) não apresentam semelhança com o documento de identificação juntado pela autora (ID 32288651). Não houve comprovação, ainda, de que o valor contratado foi creditado na conta do consumidor. Ademais, a autora afirma que nunca assinou o documento apresentado. Em sede de repercussão geral, recentemente, o STJ fixou a tese no sentido de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061). Caberia ao réu, portanto, demonstrar que a assinatura constante no contrato pertence à autora, ônus do qual não se desincumbiu. Conclui-se que o contrato de empréstimo foi firmado mediante fraude. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de negócio jurídico e a condenação do réu na obrigação de restituir a autora os valores descontados indevidamente.
3 – Repetição de indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A existência de fraude e os diversos documentos juntados pelo réu configuram hipótese de engano justificável. Assim, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, no montante total de R$ 522,30.
4 – Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, no valor mensal de R$ 17,41, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. O dano é de natureza material, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, no valor total de R$ 522,30 e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.